Tribunal: TJMT
Processo: 1002280-17.2023.8.11.0008
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002280-17.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE FERRAZ DINIZ - CPF: 045.456.931-99 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002280-17.2023.8.11.0008

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
LUIZ HENRIQUE FERRAZ DINIZ

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CESTA BANCÁRIA. PACOTE DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL
IN RE IPSA
.DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA
DEVIDOS
A PARTIR DA CITAÇÃO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc.
Deixo
de
apresentar
o
relatório
,
conforme
o
artigo
38 da Lei
no
9.099/95.
Inicialmente
,
destaco
o
cabimento
do
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, visto que
os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
documental.
Fundamento
.
Decido
. A
parte

reclamante

ajuizou
a
presente
AÇÃO, sob
alegação
que
possui

relação

contratual
junto a
reclamada
, tendo
identificado
que
em

sua

conta

vinha

sendo
cobra no
período
de 2018
à
2023, a
tarifa

bancária
CESTA B EXPRESSO,
sem

sua

autorização
.
Solicitou
o
cancelamento
e a
devolução
dos
valores

cobrados

indevidamente
,
não

logrando

êxito

na

restituição
dos
valores
(R$ 2.161,27).
Requer
a
devolução

em
dobro do valor
cobrado
,
bem

como
,
indenização

por

danos

morais
.
Realizada

audiência
de
conciliação
(ID 129586996), o
acordo

restou

infrutífero
. A
contestação
da
parte

promovida

foi

apresentada
no (ID 130104174),
arguindo

preliminarmente

falta
de interesse de
agir
e
prescrição
e, no
mérito
, a
legitimidade
da
cobrança
, o
exercício
regular do
direito
e
a

ausência
de
dano
moral e material a ser
indenizado
. Ao final,
postulou
pela
improcedência
do
feito
e
pedido

contraposto
. A
parte

reclamante

não

apresentou

impugnação
. PRELIMINARES
Prescrição

Alegou
a
promovida
que a
prescrição
do Código Civil,
uma

vez
que
entende
que
o

prazo

prescricional
é de
três

anos

nos

termos
do
artigo
206, §3o do Código Civil. A
preliminar

arguida

não

merece

acolhimento

porquanto

diante
da
relação
de
consumo
,
como
no
caso
, o
prazo

prescricional
é de 05 (
cinco
)
anos
,
nos

termos
do
artigo
27, do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Por
esse

motivo
,
opino
pela
rejeição
da
preliminar

arguida
. Falta de Interesse de
Agir A

reclamada

alega
a
preliminar

falta
de interesse de
agir
, tendo
em
vista que, a
promovente

não

tentou
resolver
administrativamente
e que
não

sofreu

nenhum

dano
.
Tecnicamente
, as
defesas

processuais

são

examinadas
antes do
direito
material (
mérito
).
Todavia
, no
presente

caso
,
por
se
tratar
de um
processo
que
tramita
sob o
rito
dos
Juizados

Especiais
, com base no
princípio
da
simplicidade
e
informalidade
(art. 2o da Lei 9.099/95),
deixo
de
examiná
-las,
já
que,
nesta

circunstância

não

traz

nenhum

prejuízo
processual à
parte

recorrente
. Por
fim
,
relevante

consignar
que a
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

promovida
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
e
estes

pontos

serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.
Portanto
,
opino

por

rejeitar
a
preliminar

arguida
. MÉRITO
Julgamento

antecipado
da
lide
.
Inicialmente
,
destaco
o
cabimento
do
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, visto que
os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
documental. Com
fulcro

nos

artigos
370 e 371 do Código de
Processo
Civil,
em
que
disciplinam
o
Princípio
da Livre
Apreciação

Motivada
das
Provas
e para que
não

haja

procrastinação

ao

trâmite
processual
deste

feito
(CRFB, art. 5o,
inciso
LXXVIII),
julgo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
justificando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.
Registro
, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas
partes,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.
Inversão do ônus da prova A relação de consumo

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2o e 3o, ambos da Lei
no
8.078/90,
sendo

devida

a

inversão
do
ônus
da
prova
.
Incumbe
à
parte

reclamada

provar
a
veracidade
de
seus

alegados

na

qualidade
de
fornecedora
de
serviços
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
as
assertivas

são

fatos

extintivos
de
direito
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II do Código de
Processo
Civil. A
parte

reclamante

ajuizou
a
presente
AÇÃO, sob
alegação
que
possui

relação

contratual
junto a
reclamada
, tendo
identificado
que
em

sua

conta

vinha

sendo
cobra no
período
de 2018 à 2023, a
tarifa

bancária
CESTA B EXPRESSO,
sem

sua

autorização
.
Solicitou
o
cancelamento
e a
devolução
dos
valores

cobrados

indevidamente
,
não

logrando

êxito

na

restituição
dos
valores
(R$ 2.161,27).
Requer
a
devolução

em
dobro do valor
cobrado
,
bem

como
,
indenização

por

danos

morais
. Em
contrapartida
, a
parte

promovida

alega
que a
cobrança
é
devida
,
não

havendo
que se
falar

em

conduta

ilícita
.
Cobrança

sem

respaldo

contratual
.
Qualquer

modalidade
de
contrato

deve

respeitar
o
Princípio
da
Autonomia
da Vontade, pois
os

negócios

jurídicos

devem
ser
concebidos

como
o
resultado
da
convergência
de
vontades

totalmente
livres dos
pactuantes
. Para Maria Helena Diniz “o principio da
autonomia
da
vontade
se funda
na

liberdade

contratual
dos
contratantes
,
consistindo
no
poder
de
estipular

livremente
,
como

melhor

convier
,
mediante

acordo
de
vontades
, a
disciplina
de
seus
interesses,
suscitando

efeitos

tutelados
pela
ordem

jurídica
”.
(DINIZ, 2008, p.23). Desta forma,
quando
o
prestador
de
serviço

efetua

cobrança
com
aspectos

diversos
do que
foi

expressamente

pactuado
,
comete

conduta

ilícita
. No
caso

concreto
, a
parte

promovente

alega
que
possui

relação

contratual
junto a
promovida
,
contudo

foi

cobrado

em

sua

conta

bancária
a
tarifa

bancária
no
período
de 2018 à 2023,
sem

sua

autorização
. Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
mormente

quanto

os

documentos

juntados
e
discriminação
dos
descontos
(ID 120584202
fls
. 5
e ID
120584203) nota-se que
efetivamente

houve

cobrança

sem

respaldo

contratual
,
conforme

noticiado
pela
parte

reclamante
, tendo
em
vista
não

ter

sido

juntado
pela
parte

reclamada
,
nenhum

documento

probatório
da
autorização
/
contratação
da
parte

reclamante
.
Portanto
,
considerando
que a
cobrança
é
indevida
, visto que
não

está

amparada

em

cláusulas

contratuais
,
há

conduta

ilícita

praticada
pela da
parte

reclamada
. Dano
moral O

dano
moral
pode

decorrer
de
ofensa
à
honra

objetiva
e
subjetiva
. Na
esfera
da
honra

objetiva
,
a

ofensa

atinge a reputação da vítima no meio social, ao

passo
que
na

esfera
da
honra

subjetiva
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
. Partido
desta

premissa

conceitual
e com base
nos

elementos

fáticos

disponívies
,
pode
-se
afirmar
que
os

cobranças

indevidas
de
serviços

não

contratados
e
pagos

sem
o
correspondente

reembolso
(ID 120584202
fls
. 5
e ID
120584203), é
suficiente
para
presumir

a

existência
de
dano
moral,
em

decorrência
da
indisponibilidade

financeira
,
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
(
dano
in
re

ipsa
). Isto
porque
o
fato

ocorrido

teve
o
condão
de
proporcior

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
frustração
,
angustia
e
ansiedade
.
Ademais
,
a

indisponibilidade

financeira
da
referida

quantia

tem
o
condão
de
comprometer
o
orçamento
familiar e,
consequentemente
, o
seu

sustento
e de
sua

família
,
bem

como

gerar

inadimplemento
de
despesas

básicas
,
ocasionando
tanto
sentimentos

indesejados

quanto
a
depreciação
da
imagem
do
consumidor

em

sua

sociedade
. A
propósito
: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. A
manutenção
da
cobrança

indevida
de
valores
que
representam

significativa

parcela
dos
rendimentos
da
autora
,
afetam

seu

orçamento
familiar,
causando-lhe

sérios

constrangimentos
e
abalo

psicológico
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Possibilidade

na
forma simples. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS
Apelação

Cível
No 70039190780, Segunda Câmara Especial
Cível
, Relator: Marco
AntonioAngelo
,
Julgado

em
31/08/2011) RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO NÃO SOLICITADO E NÃO UTILIZADO (...) SERVIÇO DE CALL CENTER INADEQUADO E INEFICIENTE – DANO MORAL IN RE IPSA. O tempo
excessivo

despendido

em

ligações

destinadas

ao

callcenter
,
em

razão
da
ineficiência
do
serviço
, é
suficiente
para a
presunção
do
dano
moral
subjetivo
(
dano
in
reipsa
).
Precedentes

jurisprudenciais
(TJRS AP CÍVEL No 70040912214e
Enunciado
n. 1.6 das
Turmas

Recursais
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná).
Precedentes

desta

Turma

Recursal
(
Recursos

Inominados

ns
. 001.2009.019.018-0, 0019047-57.2012.811.0001, 0010012-71.2011.811.0013 e 0019037-47.2011.811.0001
).(...)
(TRUTJMT 325929720128110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Turma

Recursal

Única
, Data do
Julgamento
27/08/2013, Data da
publicação
no DJE 27/08/2013). Por
essas

razões
, o
dano
moral
encontra
-se
caracterizado
. Quantum
indenizatório
do
dano

moral Em

relação

ao
quantum
indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
reparação
e
repressão
. Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.
Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
. Neste
sentido

preconiza
a
jurisprudência
do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013) Neste
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.
Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de R$5.000,00.
Repetição
de
indébito
.
Havendo
valor
pago
a
maior

ou

indevidamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
876 do Código Civil,
todo

aquele
que
receber

quantia

indevida
,
tem

a

obrigação
a
restituí
-la. Assim
sendo
,
importante

consignar
que,
nos

termos
do
artigo
940 do Código Civil e 42,
parágrafo

único
, do CDC, a
restituição

deve
ser
em
dobro
caso
o
credor

tenha

agido
com
má-fé
. Neste
sentido
:
AGRAVOINTERNO NOS

EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DOINDÉBITO. ART.
42, PARÁGRAFO

ÚNICO, DO
CDC. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃODA MÁ
-FÉ.
HIPÓTESE,NO

CASO, DE
INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A
repetição
do
indébito

prevista
no art. 42,
parágrafo

único
, do CDC
somente
é
devida

quando

comprovada
a
má-fé
do
fornecedor
;
em

não

comprovadaa

má-fé
, é
devida
a
restituição
simples.
Precedentes
do STJ. 2.
Nocaso
,
não

comprovada
a
má-fé
,
deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito

em
dobro,
mantido

na

modalidade
simples. 3.
Agravo

interno

não

provido
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/05/2017,
DJe
19/05/2017) Em
análise
do
caso

concreto
,
considerando
o
recebimento
das
promovidas
do valor das
cobranças
(ID 120584202
fls
. 5
e ID
120584203),
totalizando
(R$2.161,27), de forma
indevida
, com
já

apontado
no
tópico

antecedente
,
inevitável
à
restituição
, de forma simples.
Dispositivo
Posto
isso
,
proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos

contidos

na

petição

inicial
, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para: 1.CONDENAR a
parte

reclamada
, a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de R$5.000,00 (
cinco
mil reais) a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, pro rata, a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação

por

envolver

ilícito

contratual
; 2. CONDENAR a
parte

reclamada
, a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de R$ 2.161,27 (
dois
mil, cento e
sessenta
e um reais,
vinte
e
sete
centavos), de forma simples, a
título
de
danos

materiais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, pro rata, a
partir
do
efetivo

prejuízo
, cf.
Súmula
43 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
; 3. REJEITAR as
preliminares

argüidas
. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
do Magistrado
Togado
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei
no
9.099/95.
Cirlene
Ribeiro de Figueiredo
Juíza

Leiga
Vistos.
Homologo
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.
Preclusas
as vias
recursais
,
intimem
-se
novamente
as partes, agora, para que, no
prazo
de 5 (
cinco
)
dias
,
requeiram
o que
entenderem
de
direito
, sob
pena
dos autos
serem

encaminhados

ao

arquivo
. Em
havendo

Cumprimento

Voluntário
da
Condenação
/
Transação
/
Remanescente
e a
concordância
da
parte

credora
com o(s) valor(es)
pago
(s)/
depositados
(s),
tem
-
se a

quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
.
Expeça
-se, se
necessário
, o
competente

Alvará
Judicial
na
forma
requerida
. Em
caso
de
solicitação
de
transferência
de valor(es) para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a) “
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
. P.R.I
. OTÁVIO
PEIXOTO Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando que: a) é leg í tima a cobrança das tarifas
, visto que
o

serviço
é
oneroso
e
foi

devidamente

prestado
; b) a
cobrança

não

gera

dano
moral; c)
o
valor
indenizatório

fixado

em

primeiro

grau
é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
; e d)
os

juros
de mora
deve
m

incidir
a
partir
da
sentença
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

autora
i
s
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Cesta
bancária
.
A
cobrança
de
taxas

relativ
as

à

prestação
de
serviços

pelas

instituições

financeiras
,
denominada
de Cesta
Bancária

ou
Pacote de Serviço,
deve

estar

prevista
no
contrato

firmado
entre
a

instituição
e o
consumidor

ou

por

meio
de
aditivo

celebrado

posteriormente
(art. 1o, caput, e 8o, da
Resolução
n. 3.919 do BACEN). A
contratação
dos
serviços

pode

ocorrer

de forma
física

ou

eletrônica
,
desde
que
observadas
as
regras
de
segurança

(N.U 1003391-45.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/09/2024,
Publicado
no DJE 26/09/2024;
N.U 1001292-45.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024 e
N.U 1052263-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024).É da
instituição

financeira
o
ônus

probatório
de que
houve

contratação
da cesta de
serviço

bancário
e qual o
seu
valor. No
presente

caso
,
nenhuma

prova

neste

sentido

foi

apresentada
,
razão
pela qual
conclui
-se que
o
pacote
de
serviço
s

não

foi

contratado
e a
cobrança
é
indevida
. O
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"
Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
mormente

quanto

os

documentos

juntados
e

discriminação
dos
descontos
(ID 120584202
fls
. 5
e ID
120584203) nota-se que
efetivamente

houve

cobrança

sem

respaldo

contratual
,
conforme

noticiado
pela
parte

reclamante
, tendo
em
vista
não

ter

sido

juntado
pela
parte

reclamada
,
nenhum

documento

probatório
da
autorização
/
contratação
da
parte

reclamante
.
"

5.
Repetição
de
indébito
.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Considerando
que o
pacote de serviço s se refere a remuneração de serviço

efetivamente

prestado
,

não

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando

engano

justificável
e,
consequentemente
, a
restituição

deve

ocorrer
de forma simples.

6.
Dano moral
in
re

ipsa
.

Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto
/
cobrança

indevida
de valor
em

conta

corrente
,
decorrente
de
contratação

não

realizada
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024; N.U 1018032-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024; e N.U 1045066-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024).

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
:

N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022.

8.
Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).

Sendo o ilícito de natureza contratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
)
.

11.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024